Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, o agravante recebe renda mensal aproximada de R$ 2.300,00 no exercício de atividade informal (comercial). Além disso, os documentos por ele colacionados comprovam que o imóvel em que reside foi adquirido por meio de financiamento habitacional (Programa Minha Casa Minha Vida). Por seu turno, os extratos anexados aos autos evidenciam movimentações de pequenos valores diários e demonstram a existência de dívida de cheque especial, superior a R$ 6.000,00.
III. Gratuidade de justiça deferida. Agravo de instrumento provido.